Tribunal: TJES
Processo: 0000770-54.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Leve
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-54.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RAASCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000770-54.2022.8.08.0056

APELANTE: WANDERSON RAASCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON RAASCH
,

e
m face da sentença, p
roferida pel
o Juízo
de Direito
2
ª Vara Criminal de
Santa Maria de Jetibá
/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
c
ondenando-o à pena de 11 (ONZE) MESES E 19 (DEZENOVE)
DIAS DE DETENÇÃO, 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 150,
§
1
º
, do Código Penal, 24-A da Lei
1
1.340/06,
na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal; artigo
21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais e 28,
caput,
da Lei 11.343/06, tudo na forma do artigo 69, do CP.

Consta na denúncia que:

[...]
no dia 02 de setembro de 2022, durante a noite, por volta das 23 h, na Vila Jetibá, neste município, o denunciado entrou na residência de HEICHELA CAROLINA MARCELINO DE OLIVEIRA, contra a vontade desta, violando o domicílio.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima indicadas, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas da Lei n'1.340/06 a vítima HEICHELA CAROLINA MARCELINO DE OLIVEIRA.

Extrai-se também que, na mesma ocasião, o indiciado desferiu um soco na testa de MATHEUS TIMES REIS, praticando vias de fato contra ele.

Consta, por fim, que o denunciado trazia-consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) bucha de “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[
...]

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a alegação de atipicidade da conduta.

Todavia, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente
demonstradas
por meio do auto de apreensão de fls. 56 e do laudo de exame químico de fls. 130, aliados as declarações do C
abo PM
Holanda,
senão vejamos
dos trechos extraídos na sentença:

O
CB/PM Holanda esclareceu que o acusado afirmou que era usuário (02'45"), afirmação esta que vai ao
e
ncontro das declarações de Heichela (08'11").

Quando inquirido por este magistrado, o acusado confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, de onde extraio a narrativa de que "ao chegarem ao local, os policiais encontraram WANDERSON dentro da residência de HEICHELA e, feita a busca pessoal, foi encontrada em sua posse 01 (uma) bucha de 'maconha' um 'dichavador'
c
om resquícios da droga'.

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante quanto aos delitos a ele imputado, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Por fim, no tocante à possível aplicação do princípio da insignificância, o entendimento jurisprudencial é de que não deve ser levado em consideração apenas a quantidade e natureza de drogas apreendidas, mas também o contexto em que se deu o flagrante delito, como no caso dos autos, em que o apelante em descumprimento de medida protetiva, cometeu a violação de domicílio qualificada e as vias de fato.

A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Em consulta ao sistema INFOPEN/ES, verifica-se que o e
xistem ações penais tramitando em desfavor do recorr
ente
(
0000378-17.2022.8.08.0056, 0000351-68.2021.8.08.0056)
, pelos crimes de lesão corporal
(129, §9º e §13º do CP), na forma da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, segue o entendimento exarado sobre o tema por esse Egrégio Tribunal
e STJ
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 2 –
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.
Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes. “In casu”, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal. 3 – Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
–
APCrim 0005013-65.2022.8.08.0048
, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Data de Julgamento:
15/Dec/2023
, Segunda Turma, Data de Publicação:
15
/
12
/202
3
)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 28 e 33, § 1º, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 33, § 1º, DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. 5. PLEITO DE MAIOR VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE UM SEXTO. 6. ALTERAÇÃO DO REGIME. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO REGIME FECHADO, NA FORMA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Lado outro, a apreensão de lidocaína e cafeína é suficiente para a configuração do crime equiparado ao tráfico de drogas trazido no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006. N
esse particular, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em atipicidade da conduta se o acusado foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas utilizadas na preparação de drogas como adulterante e diluente do pó de cocaína. Precedente: AgInt no REsp 1655319/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.247/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe em 13/12/2021)”. 2. A pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Nesse caso, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população. No presente caso, o apelante possui condenação transitada em julgado por roubo majorado tentado. Além disso, na mesma ocasião, o apelante foi flagrado com insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, de modo que também foi condenado no presente feito pela figura equiparada ao tráfico de drogas, prevista no art. 37, § 1º, I, da Lei de Drogas. Dessa forma, inviável acolher o pleito absolutório, eis que as demais peculiaridades que envolvem o caso demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. 3. Em que pese a análise da constitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, esteja afetada ao Supremo Tribunal Federal, em razão do reconhecimento da repercussão geral (tema 506) nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659/RG, ainda prevalece na jurisprudência pátria o posicionamento de que não houve descriminalização da conduta prevista no referido dispositivo legal, mas mera despenalização, tendo em vista que ainda existe fato típico, ilícito e culpável, com a previsão de penas diversas da prisão no preceito secundário de tal tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta. 4. Não há incongruência na fixação das penas-bases dos dois crimes em apreço no presente recurso, estando suficientemente justificada ante as circunstâncias judiciais bem analisadas, sendo, nesse caso, impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de circunstância judicial negativa decorrente do art. 59, do Código Penal. 5. O magistrado a quo aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena em decorrência da confissão, patamar de redução que se mostra proporcional e adequado, de acordo com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de acusado com maus antecedentes, o que autoriza, portanto, a fixação do regime fechado. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJ/ES
–
APCrim
:
0006122-62.2021.8.08.0012
, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 01/Feb/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
01/02
/202
4
)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (
I
) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (STF – HC: 202883 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer engar provimento ao recurso.